Tribunal: TJDFT
Processo: 0729179-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729179-20.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS SIGMARINGA SEIXAS JUNIOR RECORRIDO: JOSE CARLOS SIGMARINGA SEIXAS DESPACHO Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, bem como no artigo 74 e § 3o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Destaca-se que não se trata de novo prazo para a complementação do preparo recursal ou nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente para comprovação do pagamento já realizado no prazo legal. Assim, comprove o recorrente, no prazo de 2 (dois) dias, o integral recolhimento do preparo recursal, uma vez que apenas foi colacionado o comprovante de ID 25432717. Intime-se. Edilson Enedino das Chagas Relator